Tribunal: TJMT
Processo: 1002167-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002167-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERIC VIERO WISNIEWSKI - CPF: 054.631.791-07 (ADVOGADO), JOSIVAN LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 695.711.801-06 (AGRAVANTE), ELIENIR AMORIM DE CARVALHO - CPF: 011.883.821-01 (AGRAVANTE), ALLAN ROGERIO DOS SANTOS - CNPJ: 07.809.689/0001-49 (AGRAVADO), ALLAN ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 018.272.371-20 (AGRAVADO), PHORTOS ROBERTO SOUZA DIAS - CPF: 010.358.551-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NATUREZA ORDINATÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado pelos agravantes, sob o fundamento de que a decisão de primeiro grau que postergou a análise da tutela de urgência para momento posterior à manifestação da parte contrária configura mero despacho de expediente, de natureza ordinatória e, portanto, irrecorrível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de primeiro grau que postergou a análise da tutela de urgência para momento posterior ao contraditório possui natureza decisória, passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, ou se configura mero despacho de natureza ordinatória, insuscetível de recurso.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada orienta no sentido de que despachos de mero expediente, voltados exclusivamente à condução do processo, sem resolução de questões de mérito ou de natureza processual relevante, são irrecorríveis.

4. A postergação da análise de pedido liminar, com a finalidade de aguardar a manifestação da parte contrária, enquadra-se como providência de caráter eminentemente procedimental, sem conteúdo decisório autônomo que justifique a interposição de recurso.

5. A classificação da natureza jurídica da decisão deve considerar seu conteúdo preponderante, que se refere à condução do rito processual, sem implicar julgamento ou indeferimento do pedido liminar.

6. A decisão que determina a intimação da parte adversa para se manifestar sobre o pleito de urgência objetiva assegurar o devido processo legal, não configurando prejuízo concreto ou indeferimento tácito da medida.

7. O mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos jurídicos ou fáticos aptos a infirmar as conclusões adotadas pela decisão recorrida, não se mostra suficiente para ensejar o provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Despacho que posterga a análise de tutela de urgência para aguardar manifestação da parte contrária possui natureza ordinatória, sendo irrecorrível por não apresentar conteúdo decisório autônomo. 2. A busca pelo contraditório em sede de tutela de urgência configura providência procedimental voltada ao devido processo legal, não implicando indeferimento tácito da medida pleiteada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.001 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento 10174118520258110000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Vice-Presidência, j. 15.07.2025; TJ-MG, Agravo de Instrumento 41763730420258130000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21a Câmara Cível, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ELIENIR AMORIM DE CARVALHO
e
JOSIVAN LUIS DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática proferida por este Relator que
não conheceu do agravo de instrumento
por eles manejado, sob o fundamento de que a decisão de primeiro grau que postergou a análise da tutela de urgência para momento posterior à manifestação da parte contrária configura mero despacho de expediente, de natureza ordinatória, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos da legislação processual vigente.

Os agravantes sustentam que o pronunciamento proferido pelo Juízo de origem possui caráter decisório que ultrapassa a natureza de simples despacho, na medida em que resolveu questão incidental ao conceder os benefícios da justiça gratuita, ao tempo em que deliberadamente se omitiu quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova.

Alegam que referida omissão acarreta gravame concreto, pois lhes transfere encargo probatório indevido, considerados que são consumidores em condição de vulnerabilidade.

Aduzem, ainda, que a
postergação da apreciação da tutela de urgência
, diante do risco iminente de alienação do bem em leilão extrajudicial, equivale a um indeferimento temporário da medida, mantendo-os em situação de vulnerabilidade injustificável.

Ao final, requerem o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, determinando-se o regular processamento e julgamento do mérito do Agravo de Instrumento interposto, a
f
im de que a tutela de urgê
n
cia e as demais questões de direito sejam devidamente analisadas por este Tribunal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno
interposto por
ELIENIR AMORIM DE CARVALHO
e
JOSIVAN LUIS DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do agravo de instrumento por eles manejado.

A controvérsia central do recurso reside em verificar se a decisão de primeiro grau que postergou a análise da tutela de urgência para momento posterior ao contraditório possui natureza decisória, passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, ou se configura mero
despacho
de natureza ordinatória, insuscetível de recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada orienta no sentido de que despachos de mero expediente, voltados exclusivamente à condução do processo, sem resolução de questões de mérito ou de natureza processual relevante, são, em regra,
irrecorríveis.

Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE
.
INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO
.
IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS
.
CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra despacho proferido na fase de liquidação de sentença coletiva, por ausência de conteúdo decisório
. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o despacho que inaugura a fase de liquidação da sentença coletiva e determina a apresentação de documentos tem carga decisória suficiente para justificar a interposição de Agravo de Instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC, e se o juízo de origem deveria ter suspendido o feito em razão dos Temas 1290 do STF e 1169 do STJ. III. Razões de decidir 3.
O despacho que apenas dá impulso oficial ao processo, determinando a apresentação de documentos ou nomeação de perito, não possui conteúdo decisório e, por isso, não desafia Agravo de Instrumento.
4. A alegação de violação aos Temas 1290 do STF e 1169 do STJ não confere, por si só, carga decisória ao despacho simples, devendo a arguição de tais matérias ser feita no juízo de origem,
sob pena de supressão de instância
. 5.
A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que despachos de mero expediente são irrecorríveis, por não implicarem lesão grave ou de difícil reparação
. 6. A discordância subjetiva da parte agravante quanto à condução do feito não altera a natureza jurídica do ato judicial impugnado. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento:
“1. Despacho de mero expediente, desprovido de carga decisória, não é passível de impugnação por Agravo de Instrumento. 2. A invocação de precedentes vinculantes deve ser submetida ao juízo de origem, por meio de provocação adequada, sob pena de supressão de instância
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10174118520258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 15/07/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 15/07/2025). (destaquei)

Esse também é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, conforme julgado recente,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DECISÃO QUE DETERMINA COMPARECIMENTO PESSOAL À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
.
ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO
.
IRRECORRIBILIDADE.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais,
determinou o comparecimento pessoal da autora e de seu advogado à audiência de conciliação, vedando a participação por videoconferência e fixando multa em caso de ausência.
A parte agravante sustenta que a determinação viola o art. 334, §§ 7o e 10, do CPC, o art. 133 da Constituição Federal e os arts. 2o e 7o da Lei no 8 .906/1994, por restringir indevidamente o direito de representação do advogado e impor ônus desproporcional à parte hipossuficiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial que impõe o comparecimento pessoal da parte e de seu procurador à audiência de conciliação possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O agravo de instrumento, previsto no art. 1 .015 do CPC, é cabível apenas contra decisões interlocutórias que possuam cunho decisório, ou seja, que resolvam questão incidente no processo.

4. Atos judiciais que apenas impulsionam o andamento do feito, sem gerar prejuízo às partes ou resolver controvérsia processual, configuram despachos de mero expediente e, conforme o art. 1 .001 do CPC, são irrecorríveis.

5. A determinação de comparecimento pessoal à audiência de conciliação, ainda que acompanhada de advertências legais, enquadra-se como ato de gestão processual, desprovido de carga decisória, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do art. 1 .015 do CPC.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o agravo de instrumento não é cabível contra despachos que apenas ordenam o regular prosseguimento do processo, por não causarem gravame à parte.
7. Assim, tratando-se o ato impugnado de mero despacho, impõe-se o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade
. IV. DISPOSITIVO 8. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 41763730420258130000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 17/12/2025, Câmaras Cíveis / 21a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2025). (destaquei)

Nesse contexto, a postergação da análise de pedido liminar, com a finalidade de aguardar a manifestação da parte contrária, enquadra-se como providência de caráter eminentemente procedimental, sem conteúdo decisório autônomo que justifique a interposição de recurso.

No caso concreto, ainda que os agravantes demonstrem acuidade técnica ao apontar eventual conteúdo decisório na parte da decisão que
concedeu os benefícios da justiça gratuita
, tal aspecto acessório não altera a essência do ato judicial, cujo teor principal limita-se à organização do procedimento, com fundamento no
princípio do contraditório
.

A classificação da natureza jurídica da decisão deve, portanto, considerar seu conteúdo preponderante, que, no caso, diz respeito à condução do rito processual, sem implicar julgamento ou indeferimento do pedido liminar.

Ressalte-se que a decisão que determina a intimação da parte adversa para se manifestar sobre o pleito de urgência objetiva assegurar o devido processo legal, não configurando, por si só, prejuízo concreto ou indeferimento tácito da medida. Trata-se de atuação prudente, voltada à paridade de armas e à segurança jurídica, permitindo ao magistrado decidir com conhecimento pleno dos argumentos de ambas as partes.

No que tange à alegação de urgência, fundamentada na possibilidade de leilão do veículo atualmente recolhido no pátio do DETRAN/MT, embora se reconheça sua plausibilidade sob a ótica fática, tal circunstância
não possui força suficiente para modificar a natureza jurídica do ato judicial impugnado
. Isso porque
não consta nos autos informação precisa acerca da data da apreensão do bem
, tampouco é possível extrair tal dado do documento anexado sob o ID. 219492121, o qual se refere ao recolhimento ou remoção do veículo, apresenta-se
ilegível nos campos referentes à data e ao horário
, impossibilitando, portanto, qualquer conclusão segura quanto à iminência de eventual leilão.

Verifica-se que a decisão agravada não apresenta qualquer vício capaz de justificar sua reforma, tendo examinado de forma adequada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em conformidade com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Observa-se que os fundamentos apresentados no agravo interno não possuem robustez suficiente para desconstituir a decisão impugnada. Ressalte-se, por oportuno, que não foi trazido aos autos qualquer fato novo relevante, mas apenas a reiteração do pedido de reforma da decisão anteriormente proferida.

Dessa forma, o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos jurídicos ou fáticos aptos a infirmar as conclusões adotadas pela decisão recorrida,
não se mostra suficiente para ensejar o provimento do recurso
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e lhe-
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026